Tribunal: TJSP
Processo: 2016119-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato – Prestação de serviços de comercialização de criptomoedas - Medida liminar – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de instauração do contraditório - Existência de pertinência subjetiva para manutenção de todas as empresas agravadas no polo passivo da ação – Sem hipótese para inclusão dos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação de rescisão de contrato – Prestação de serviços de comercialização de criptomoedas - Medida liminar – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de instauração do contraditório - Existência de pertinência subjetiva para manutenção de todas as empresas agravadas no polo passivo da ação – Sem hipótese para inclusão dos sócios, o que poderá ser feito em momento oportuno, se preenchidos os requisitos legais.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2016119-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
SANDRELI CRISTINA MORIN BERNARDI, são agravados BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BRUNO HENRIQUE
MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO,
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA e PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016119-07.2020.8.26.0000
Comarca: Santos - 7a. Vara Cível - Processo no 1000362-50.2020.8.26.0562
Agravante: Sandreli Cristina Morin Bernardi
Agravados:
BWA
BRASIL
TECNOLOGIA
DIGITAL
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA
ABRAHAO ARANHA e PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33364)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Ação de
rescisão de contrato Prestação de serviços de
comercialização
de
criptomoedas
-
Medida
liminar Ausentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil
Necessidade de
instauração do contraditório - Existência de
pertinência subjetiva para manutenção de todas
as empresas agravadas no polo passivo da ação
Sem hipótese para inclusão dos sócios, o que
poderá ser feito em momento oportuno, se
preenchidos os requisitos legais.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 180/195) de instrumento (fls.
196/390) interposto por SANDRELI CRISTINA MORIN BERNARDI contra a
decisão de fls. 199/200, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca
de Santos, Dr. Claudio Teixeira Villar, que, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com restituição de valores movida em face de BWA BR
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.,
B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., JESSICA DA
SILVA FARIAS, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, BRUNO
HENRIQUE MAIDA BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA e PAULO ROBERTO
RAMOS BILIBIO, indeferiu a liminar requerida pela agravante, bem como o
pedido de desconsideração de personalidade jurídica.
A agravante faz resumo dos fatos. Alega que as
agravadas deixaram de pagar os rendimentos desde o mês de outubro de
2019, bem como suspenderam os pedidos de resgates das aplicações dos
investidores, sem qualquer motivação. Relata que, após divulgação da notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do sequestro do Sr. Paulo Bilibio, grande mentor do grupo econômico, parte
dos investidores fizeram saques, descapitalizando a BWA e o grupo. Diz que a
plataforma disponibilizada pelas rés encontra-se fora do ar e que foi impedida
de realizar saques e/ou resgatar o que fora investido. Sustenta existirem fortes
indícios de que o grupo teria aplicado o golpe da pirâmide financeira. Entende
presente os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela,
ressaltando o risco de ser difícil ou impossível a reparação. Sublinha que a
agravada BWA está sendo investigada e há indícios de que as agravadas
estão esvaziando o seu patrimônio. Argumenta que a permanência do dinheiro
em conta judicial à disposição do Juízo de origem ou o bloqueio de bens é
medida reversível. Transcreve precedentes. Pede a antecipação da tutela de
urgência. Destaca ser necessária a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade, como requerido na petição inicial. Afirma que os sócios Jéssica
da Silva Farias, Marcos Aranha, Roberto Willens Ribeiro, Bruno Henrique
Maida Bilibio, Julia Abrahao Aranha e Paulo Roberto Ramos Bilibio também
devem ser responsáveis perante a agravante/consumidora. Postula a
concessão de efeito ativo para que se determine o bloqueio de ativos
financeiros em todas as contas correntes, de investimentos e de aplicações
financeiras, de veículos automotores, aeronaves e embarcações de titularidade
das agravadas, inclusive dos seus sócios, a expedição de certidão de
ajuizamento da presente ação para o fim de averbação nos registros
imobiliários para bloqueio dos bens imóveis e o arresto cautelar dos bens
móveis que guarnecem os escritórios das agravadas, e, ao final, o provimento
do recurso, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica das
empresas, devendo os seus sócios também serem responsabilizados.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois não citadas as
agravadas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 301 e seu § 3o
do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser efetivada mediante arresto para asseguração do direito, assim como pode
ser concedida liminarmente.
Contudo,
para
que
seja
assim
concedida,
indispensável que haja elementos que indiquem a necessidade de mitigação
do contraditório e evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
E, no caso, os elementos carreados ao instrumento
não permitem a conclusão imediata sobre a presença dessa situação de
perigo. Há contrato de prestação de serviços de
gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos celebrado entre a
agravante e a agravada BWA BR Serviços Digitais Ltda. (cf. instrumento de fls.
249/271), bem como o aporte de dinheiro no valor de R$ 60.000,00 efetuado
em favor da agravada B2Wex (fl. 247/248). A agravante alega que as
agravadas deixaram de pagar os rendimentos do mês de outubro e novembro,
bem como suspenderam os pedidos de resgates das aplicações de
investidores sem qualquer motivação, além de, igualmente, suspenderem o
acesso à plataforma digital.
Argumenta haver indícios de que o grupo tenha
aplicado o famoso golpe da pirâmide financeira, temendo que nada receba ao
final da ação.
Visa o bloqueio de valores e de bens em nomes das
agravadas e especialmente de seus sócios.
Contudo, como constou da decisão agravada,
“[...], Além do que, não há risco ao resultado útil do processo, pois na inicial
a autora busca a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e os
documentos juntados demonstram que eles têm bens de valores
expressivos, portanto, não há risco de eventual cumprimento de sentença.
E, também, há notícia nos autos de que outro juízo já determinou bloqueio
nas matrículas dos imóveis e tal medida poderá trazer benefícios aos
demais investidores. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a
tutela de urgência postulada.” (fl. 200).
De fato, a pretensão da agravante está baseada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos noticiados pela mídia, indícios de irregularidades e casos correlatos, sem
que tenha reunido aos autos elementos suficientes a demonstrar que as
agravadas estão dissipando ou não terão patrimônio suficiente para honrar
com os efeitos futuros da procedência eventual dos seus pedidos.
Nesse contexto, não há evidência de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo antes da citação.
Ademais, segundo consta do site das agravadas, a
plataforma está sendo atualizada e voltará a funcionar em 01/03/2020 (fls.
176).
Nestas circunstâncias, entendo prudente aguardar-
se a formação do contraditório, para então, com a resposta das agravadas,
melhor analisar o pedido de arresto.
O tempo necessário para a instauração do
contraditório e a oferta de resposta, por si só, não permite identificar o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar da tutela
provisória de urgência.
As questões suscitadas necessitam de devida
instrução, com observância especialmente do contraditório e possibilidade de
ampla defesa.
A demora no trâmite do processo não é fundamento
suficiente para a concessão da tutela provisória.
No mais, não há óbice para que a agravante, após a
resposta ou instrução, novamente pugne pela concessão da tutela provisória
(cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo Civil), pois, consideradas
as razões trazidas na defesa, o magistrado, com mais elementos, poderá
melhor analisar o pedido de arresto.
Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes,
entendimento desta C. Câmara:
“TUTELA DE URGÊNCIA Rescisão de contrato
Prestação de serviço de comercialização de bitcoins Pretensão do
autor de que seja imposta aos réus a obrigação de efetivação dos
saques requeridos ou, subsidiariamente, determinado o arresto de
valores pelo sistema BACENJUD Indeferimento Decisão que se
mostra acertada Necessidade de instauração do contraditório, não
se vislumbrando perigo de dano iminente nesse ínterim Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2237302-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Sá
Duarte;
Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO
CONTRATO DE
INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM BITCOIN BLOQUEIO
DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - TUTELA DE
URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA MEDIDA DECISÃO MANTIDA AGRAVO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214770-53.2018.8.26.0000; Relator:
Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/02/2019;
Data de Registro: 11/02/2019).
No mais, o aporte do dinheiro foi feito na agravada
B2Wex e o contrato de intermediação na compra e venda de criptoativos e
termos e condições de uso da plataforma está em nome de BWA BR Serviços
Digitais Ltda.
Assim, há pertinência subjetiva para manutenção de
todas as empresas agravadas no polo passivo da ação, averiguando-se no
momento oportuno a real participação de cada empresa no negócio jurídico
envolvendo a agravante.
Entretanto, com relação aos sócios, a princípio, a
sua inclusão somente se daria após eventual procedência da ação; e, na
hipótese de não ser encontrado bens em nome da empresa com a qual a
autora negociou a compra de criptomoedas.
Contudo, trazidos mais elementos, poderá o julgador
melhor analisar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.
Por ora, entendo que, os indícios e elementos
constantes dos autos, não são suficientes para concluir pela existência dos
pressupostos necessários à inclusão dos sócios das agravadas no polo
passivo da ação, mostrando-se a medida precipitada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator